Tribunal: TJMT
Processo: 1003646-56.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 041.809.771-25 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 155,24, inserido em 06/07/2018, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia que ocorreu em setembro/2017.

2.
No caso, o consumidor, ora Recorrido, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços. Aliás, imperioso ressaltar que sequer apesar de informar que o cancelamento ocorreu em setembro/2017 a empresa de telefonia apresentou extrato de ligação em que comprova o uso regular da linha até a data de 26/05/2018, quando o serviço foi cancelado por inadimplência.

3.
Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era do Recorrido a obrigação de comprovar nos autos o pagamento de todos os débitos anteriores ao pedido de cancelamento, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória.

4.

Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

5.
Sentença reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 155,24, inserido em 06/07/2018, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia que ocorreu em setembro/2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente Telefônica Brasil S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Afirma-se isso porque, embora a Recorrido sustente que a negativação controvertida refere-se a período posterior ao pedido de cancelamento dos serviços (setembro/2017), não comprovou nos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia e estava ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesses casos, em que não há negativa de contratação, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que competia ao Recorrido trazer aos autos os comprovantes dos débitos que foram adimplidos até o momento da solicitação do cancelamento do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, o consumidor, ora Recorrido, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços.

Não obstante, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 26/05/2018, quando foram cancelados por inadimplência da Autora.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, tal situação poderia ter sido facialmente demonstrada pelo Recorrido com a comprovação do adimplemento das faturas emitidas pela empresa de telefonia até o momento da solicitação de cancelamento do serviço. Entretanto, assim não o fez.

Destarte, não tendo a Recorrida se desincumbido de seu ônus probatório, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrente, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
TELEFÔNICA BRASIL
S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022